Tribunal: TJMT
Processo: 0002472-36.2010.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002472-36.2010.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[SEBASTIAO JOSE DA SILVA - CPF: 664.915.508-00 (APELANTE), VANDERLEI CHILANTE registrado(a) civilmente como VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MORAES DE SOUZA - CPF: 913.306.881-04 (ADVOGADO), HELENA BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 980.454.401-63 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELADO), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (REPRESENTANTE), GERALDO EUSTAQUIO DE CARVALHO (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDILSON GONCALVES MEDEIROS - CPF: 353.572.151-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A
EMENTA

EMBARGOS DE TERCEIRO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – VALOR INFIMO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Sebastião José da Silva e Helena Barbosa dos Santos em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de embargos de terceiro oposto em face de Cooperativa de Crédito Livre de Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – SICREDI SUL MT e Geraldo Eustaquio de Carvalho, julgou procedente o feito para excluir a constrição – penhora – sobre o imóvel descrito e caracterizado no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca nº. 43.814, condenando a embargada ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Inconformados com o valor dos honorários arbitrado, os apelantes recorrem aduzindo a ínfima quantia, pugnando pela majoração.

O apelado Geraldo Eustaquio de Carvalho apresentou as contrarrazões (id. 110803038).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se dos autos que Sebastião José da Silva e Helena Barbosa dos Santos opuseram os embargos de terceiro em desfavor de Cooperativa de Crédito Livre de Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – SICREDI SUL MT e Geraldo Eustaquio de Carvalho, alegando serem os proprietários do imóvel matriculado sob nº. 43.814 do CRI de Rondonópolis, em decorrência da penhora no processo de execução em apenso.

O douto magistrado
a quo
, julgou procedente o pedido. Condenou os embargados ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Contra essa decisão, recorrem os apelantes, alegando a ínfima quantia da condenação atinente aos honorários advocatícios, frente ao caso concreto e aos valores envolvidos, já que o valor dado a causa foi arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais).

Pois bem. É cedido que os honorários advocatícios constituem sanção processual imposta ao vencido e deve ser fixado quantitativamente pelo julgador, obedecidos os limites e critérios estabelecidos no art. 85, do CPC.

Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

In casu
, o percentual fixado de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, corresponde a R$ 284,00 (duzentos e oitenta quatro reais), restando evidente que representa quantia ínfima.

Dessa forma, entendo que deve ser majorado em montante que esteja de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“Em razão do trabalho empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, há desequilíbrio quanto ao valor estipulado pela r. sentença a título de honorário advocatício, devendo a verba ser majorada.”
(RAC n. 151204/2014, 5ª Câm. Cív. minha relatoria,

j. 18.02.2015).

Assim, para não desmerecer o grau de zelo profissional dos patronos da parte e levando-se em conta a natureza do litígio ocorrido na presente demanda, o tempo exigido, o proveito econômico, entendo que procede a irresignação dos apelantes, de modo que majoro a verba honorária para R$ 1.000,00 (mil reais).

Em face do exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022